Tribunal: STF
Processo: ARE 1418520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. São indevidos os juros de mora entre a data da conta de liquidação e a data de expedição de precatório, consoante jurisprudência consolidada. 



    2. No que se refere ao julgado proferido pelo E. STF na ADI n° 4357, que declarou a inconstitucionalidade da utilização dos índices da poupança inserida na EC n° 62/09, impõe-se salientar que não houve pronunciamento atinente à modulação de efeitos. 



    3. Mantida a decisão que entendeu estar extinta a execução. 



    4. Agravo legal a que se nega provimento”. (eDOC 12 – ID: bc30708f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: fe1a344d)



    Nas razões recursais, insurge-se contra o índice de correção monetária aplicável ao crédito da parte recorrente e a exclusão dos juros a contar da data do cálculo da liquidação. 



    Alega-se que foi aplicado o índice da TR, quando na verdade, deveria ter sido aplicada o IPCA-E.



    Afirma-se, ainda, que é “inaceitável ter o V. Acórdão estabelecido o dies a quo para a exclusão dos juros de mora em data aleatória – a da elaboração da conta-, dada a inteligência da Súmula Vinculante n° 17 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que, de texto claro, estabeleceu que o período de não-incidência inicia-se da formação do precatório, em 01 de julho de cada exercício financeiro, e cessa com o pagamento no exercício subseqüente, em período não superior a 18 meses, ou seja, de julho a dezembro do exercício seguinte”. (eDOC 18 – ID: fe1a344d, p. 48)



    A Vice-Presidência do TRF/3 determinou o retorno dos autos para o órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao tema 96 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 19 – ID: bea92c7b, p. 4)



    Em sede de juízo de retratação, foi dado provimento ao recurso para “determinar a incidência de juros moratórios no lapso compreendido entre a data de elaboração da conta de liquidação e o momento de expedição do requisitório/precatório”, nos termos do tema 96 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 20 – ID: fb06f494)



    Na sequência, o INSS interpôs agravo interno, o qual restou desprovido em acórdão assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS E A DA REQUSIÇÃO OU PRECATÓRIO. RE 579.431/RS.



    1 – O STF firmou entendimento quando do julgamento de mérito do RE 579.431/RS, Tema 96, em sede de repercussão geral, com efeito vinculante, nos termos do art. 1.036, do Código de Processo Civil, de que incidem os juros moratórios no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    2 – Agravo interno desprovido”. (eDOC 23 – ID: b7612c28)  



    Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, quanto às questões remanescentes, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para uma possível aplicação do tema 810 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 26 – ID: 9009cb25)



    Em decisão monocrática, houve juízo negativo de retratação, sob o fundamento de que “não cabe ao juízo da execução decidir a questão acerca do índice de correção monetária que deve ser aplicado para fins de atualização da conta homologada, eis que tal providência cabe à Presidência do Tribunal, até porque a atividade jurisdicional do juízo da execução se encerra com a homologação da conta e expedição do ofício requisitório”. (eDOC 28 – ID: df0f4e06, p. 2)



    Dalva Alves de Souza opôs embargos de declaração (eDOC 30 – ID: 2fee1284), os quais restaram desprovidos, em acórdão assim ementado:  



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR – DIFERENÇAS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. 



    1. Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo interno, nos termos do artigo art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, independentemente de complementação das razões recursais, eis que atendidas as exigências do art. 1.021, § 1º e observado o prazo recursal. 



    2. Não cabe ao juízo da execução decidir a questão acerca do índice de correção monetária que deve ser aplicado para fins de atualização da conta homologada após a expedição do ofício requisitório, eis que tal providência cabe à Presidência do Tribunal, até porque a atividade jurisdicional do juízo da execução se encerra com a homologação da conta e expedição do ofício requisitório. 



    3. Recurso desprovido”. (eDOC 31 – ID: 1287b05e)  



    Assim, Dalva Alves de Souza interpôs novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação ao art. 100, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: fe1a344d)



    Explica que “o crédito estabelecido em 01/2009 e pago no exercício de 2011, sofreu a correção pela TR”, e que o fato do juízo de execução se recusar a alterar o índice de correção aplicado erroneamente “contraria frontalmente a previsão constitucional contida no artigo 100, § 1º e seguintes da CF, o entendimento firmado na ADI 1098, e a Súmula 311 do E. STJ, que inadmitem atribuir-se funções jurisdicionais à Presidência dos E. Tribunais, vez que a estes cabe atender apenas às questões de natureza administrativa, verbi gratia: à correção de erros aritméticos e assemelhados. Nada mais”. (eDOC 18 – ID: fe1a344d, p. 8)



    Requer, ao final, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados para esta Corte e a mim distribuídos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o crédito recebido pela parte recorrente mediante precatório expedido e pago em data anterior a 25.3.2015 sofreu correção monetária pelo índice da TR. 



    Nesses termos, tendo em vista que o precatório foi expedido em momento anterior ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o entendimento quanto à fixação da TR como índice de correção monetária até 25.03.2015, se encontra devidamente alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QODF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Consoante a modulação de efeitos estabelecida por este Pretório Excelso no julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, a correção dos requisitórios expedidos anteriormente a 25/03/2015 deve ser feita, até essa data, com base na TR, e, somente a partir de então, pelo IPCA-E, irrelevante o fato de que a quitação do precatório tenha se dado na vigência da EC nº 99, de 2017. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.400.683-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 04.3.2024)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.432.445-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.7.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente